Tribunal: TJES
Processo: 5004209-22.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004209-22.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FIGUEIRA e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

RECURSO DA CLARO S/A

Examinando detidamente as razões recursais apresentada pela recorrente CLARO S/A (ID 520984) em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que se tratam de razões genéricas, ausente, portanto, impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

Em nenhum momento de suas razões a empresa recorrente trata da matéria de fundo, qual seja, que os dados do cartão de crédito da consumidora foram eventualmente utilizados por um pretador de serviços seus (repassados por telefone) que seriam destinados à quitação de uma fatura e foram utilizados de forma particular no pagamento de UBER, limitando-se a fazer uma defesa genérica como se fosse o caso de contratação de serviços por terceiros.

A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica a fim de reformar a r. decisão.

Pelo exposto, divergindo do RELATOR, com arrimo no inciso III, do artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela CLARO S/A.

Condeno a parte Recorrente CLARO S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO DE MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIRA

Com relação ao recurso interposto pela recorrida MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIRA, muito embora entenda, no caso concreto, ser inexistente o abalo de ordem extrapatrimonial que pretende majoração, por certo não há possibilidade de enfrentamento de sua matéria em razão do princípio da
non reformatio in pejus
de modo que, por tais razões, ACOMPANHO o voto do relator

É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte Autora/Recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE DADOS BANCÁRIOS DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR POR ATO DE SEUS PREPOSTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC, EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA/RECORRENTE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.